Tribunal: TJES
Processo: 5030098-31.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030098-31.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros

RECORRIDO: LOIDE RODRIGUES RAMOS

RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED VITÓRIA. ALEGA QUE NÃO SER PARTE LEGÍTIMA POIS A CONTRATAÇÃO SE DEU COM A UNIMED RIO. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA EM RAZÃO DE PROBLEMAS ENTRE A UNIMED RIO X UNIMED VITÓRIA. ILEGALIDADE. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL PURO INDENIZÁVEL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n.° 5030098-31.2023.8.08.0048
Recorrente: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrida: LOIDE RODRIGUES RAMOS
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED VITÓRIA. ALEGA QUE NÃO SER PARTE LEGÍTIMA POIS A CONTRATAÇÃO SE DEU COM A UNIMED RIO. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA EM RAZÃO DE PROBLEMAS ENTRE A UNIMED RIO X UNIMED VITÓRIA. ILEGALIDADE. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL PURO INDENIZÁVEL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA ONDE A PARTE AUTORA AFIRMA QUE É BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE OFERTADO PELAS REQUERIDAS DESDE 2016. SUSTENTA, QUE ESTÁ ADIMPLENTE COM TODAS AS FATURAS. RELATA QUE HÁ APROXIMADAMENTE MAIS DE 10 ANOS MORA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, E SE UTILIZA DO PLANO ATRAVÉS DA REQUERIDA UNIMED VITÓRIA, SEM NENHUM PROBLEMA. CONTUDO, EM 2023, SOLICITOU UM PROCEDIMENTO DE RAIO-X DE JOELHO, COD. 40804054, E LHE FOI NEGADO, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO ESTAVA ATENDENDO A REQUERIDA UNIMED-RIO. ACRESCENTA QUE POR TER IDADE AVANÇADA NÃO PODE FICAR AGUARDANDO POR PRAZO INDETERMINADO PARA FAZER OS SEUS ACOMPANHAMENTOS MÉDICOS E SUAS CONSULTAS. DESSA FORMA, REQUER, LIMINARMENTE, QUE AS PARTES REQUERIDAS SEJAM COMPELIDAS A LIBERAR SEU ATENDIMENTO MÉDICO E LABORATORIAL, O PROCEDIMENTO DE RAIO-X, DE JOELHO, COD. 40804054. NO MÉRITO REQUER A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LIMINAR DEFERIDA.

(2). ANTÍTESE
UNIMED VITÓRIA
.
A REQUERIDA
UNIMED VITÓRIA
, AFIRMA QUE O CONTRATO DA AUTORA É FIRMADO COM A RÉ
UNIMED-RIO
E QUE A
UNIMED-VITÓRIA
APENAS EXECUTA OS SERVIÇOS POR ELA CONTRATADOS JUNTO À
UNIMED-RIO
. POR FIM, ADUZ QUE, EXCETUANDO OS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PELO SISTEMA INTERCÂMBIO, QUANDO O BENEFICIÁRIO TEM DIREITO AO ATENDIMENTO EM TODAS AS UNIMEDS DO BRASIL INDEPENDENTE DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SEU PLANO, A BENEFICIÁRIA DEPENDERÁ, SEMPRE, DE ATUAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO SEU PLANO DE SAÚDE CONTRATANTE PARA O ATENDIMENTO DE PROCEDIMENTOS ELETIVOS. ASSIM, ALEGA QUE SEMPRE QUE A AUTORA NECESSITAR DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONSULTA OU CIRURGIA, DEVERÁ SOLICITAR AO PLANO DE SAÚDE A QUE SE VINCULA E QUE É DETENTOR DA OBRIGAÇÃO DE FAZER POR INSTRUMENTO CONTRATUAL (
UNIMED RIO
) A RESPECTIVA AUTORIZAÇÃO. POR FIM ALEGA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
(2.1). ANTÍTESE
UNIMED RIO.
SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NO MÉRITO AFIRMA AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, BEM COMO AFIRMA QUE A OPERADORA LOCAL,
UNIMED VITÓRIA
, NÃO FOI CLARA NO SENTIDO DE QUE NEGOU OS ATENDIMENTOS À PARTE AUTORA. POR FIM ADUZ A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: Condenar as Requeridas, de forma solidária, a autorizarem todos os tratamentos e procedimentos que a autora necessita, conforme solicitação médica e demais pedidos que se fizerem necessários ao tratamento da Autora, nos termos do contrato; CONDENAR as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento; Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Submeto a presente à homologação do MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei n.º 9.099/95. ”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ UNIMED VITÓRIA.
EM SÍNTESE, ADUZ ACERCA DA: REGULARIDADE DA CONDUTA DA UNIMED VITÓRIA; AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO; RECORRIDA BENEFICIÁRIA DA UNIMED RIO DE JANEIRO; ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA DE PISO, ACOLHENDO A ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
DA UNIMED VITÓRIA AO CASO PRESENTE, E SE SUPERADA A PRELIMINAR, O QUE NÃO SE ESPERA, SEJA A PRESENTE DEMANDA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE. ANTE AO PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA. SUBSIDIARIAMENTE, CASO SEJA MANTIDO O ENTENDIMENTO PELA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, O ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS DEVERÁ OCORRER EM VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 1.000,00 (MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA UNIMED VITÓRIA.
OCORRE QUE O PLANO DE SAÚDE UNIMED SE TRATA DE SISTEMA ÚNICO DE COOPERATIVAS, COM ATUAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. ASSIM SENDO, CONSIDERANDO A TEORIA DA ASSERÇÃO E A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇO, ENTENDO PELA LEGITIMIDADE DA UNIMED VITÓRIA PARA ATUAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA, SEGUINDO O ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA NACIONAL:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA REALIZAÇÃO DE EXAME NEGATIVA ILEGAL PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O art. 99, § 3º, do CPC/15, prevê a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza da pessoa natural. O fato de o apelado possuir advogado particular não lhe retira o direito ao benefício, conforme expressa previsão do art. 99, § 4º, do CPC/15. 2- A UNIMED VITÓRIA e a CENTRAL NACIONAL UNIMED, detêm, ambas, legitimidade passiva em ação relativa a contrato de prestação de serviços médicos porque, conquanto constituam pessoas jurídicas distintas, são integrantes do Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, que se compõe de todas as Unimeds do País, o que evidencia a responsabilidade solidária de todos os seus integrantes, independentemente da unidade contratante direta. 3- O exame Array CGH 750k - síndrome de anomalias cromossômicas submicroscópicas não reconhecíveis clinicamente -, foi ilegalmente negado pelas apelantes, embora solicitado por médico geneticista e coberto no rol de procedimentos previsto no anexo II da Resolução Normativa RN nº 387/15, da ANS. 4- A simples recusa ou demora na autorização de uma internação ou procedimento médico caracteriza dano moral, pois qualquer limitação ao direito à saúde afronta a dignidade da pessoa humana, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Precedentes do STJ e TJ/ES. 5- Levando-se em consideração os parâmetros que norteiam a fixação do dano moral, tem-se por suficiente o valor fixado pelo juízo a quo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que se pauta nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo as finalidades indenizatórias, inclusive àquela que pretende reparar a lesão máxima à integridade física e moral do ser humano. 6- Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00237292820168080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 12/03/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2018).
(7). DO MÉRITO.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. RESSALTO QUE O OBJETO DA DISCUSSÃO ESTABELECIDA GUARDA INQUESTIONÁVEL CUNHO CONSUMERISTA. ASSIM SENDO, A APRECIAÇÃO DA QUESTÃO TRAZIDA DEVE SE DAR COM BASE NAS NORMAS E PRINCÍPIOS INTEGRANTES DO MICROSSISTEMA DO CDC.
POIS BEM.
COMPULSANDO O FEITO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO A
QUO
, QUE CONCLUI SER INADMISSÍVEL A RECUSA DA PARTE RECORRENTE EM FORNECER O TRATAMENTO, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE A AUTORA POSSUI CONTRATO COM A
UNIMED RIO
. RAZÃO NÃO ASSISTE A EMPRESA RECORRENTE, POIS NÃO COLACIONOU PROVA CAPAZ DE RESPALDAR A SUA NEGATIVA. COMO BEM DETALHADO NA SENTENÇA DE ORIGEM:
“(...) entendo que as rés fazem parte do mesmo conglomerado econômico, cuja a responsabilidade quanto a prestação de atendimento médico-hospitalar é solidária entre ambas e considerando ainda a gravidade da doença que acomete a autora, cujo acompanhamento médico é imprescindível e urgente”.
DESTA FEITA, A ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE AS UNIMEDS ATUAM EM SISTEMA DE INTERCÂMBIO E QUE O ATENDIMENTO DA RECORRIDA EM SUA UNIDADE (VITÓRIA) DEPENDIA DE AUTORIZAÇÃO DA PRIMEIRA REQUERIDA, NÃO CONVENCE ESTE JULGADOR. NÃO HÁ DIREITO SEM PROVAS. AO QUE PARECE, A NEGATIVA AO TRATAMENTO DEU-SE POR PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS ENTRE AS REQUERIDAS, SUFOCANDO DIREITO CLARO E EVIDENTE DA RECORRIDA DE SER SUBMETIDO AO TRATAMENTO MÉDICO. ADEMAIS, O DIREITO DE TER DISPONIBILIZADOS SERVIÇA/OS MÉDICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS NÃO PODE SER BANIDO POR REGRAS INTERNAS DAS COOPERATIVAS DEMANDADAS, EM PREJUÍZO À CONSUMIDORA, PARTE VULNERÁVEL NA RELAÇÃO DE CONSUMO E QUE NÃO DEU QUALQUER CAUSA À INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. IMPORTANTE SALIENTAR QUE A AUTORA/RECORRIDA COMPROVOU SER BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE UNIMED RIO (ID.10196025) E, PORQUANTO, AINDA QUE POSSUAM PERSONALIDADES JURÍDICAS E BASES GEOGRÁFICAS DISTINTAS,
HÁ RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO QUE INTEGRAM A MESMA REDE DE INTERCÂMBIO
. DIANTE DOS FATOS AQUI NARRADOS, FICA EVIDENTE A FALHA DO SERVIÇO PELA RECORRENTE. LOGO, RESTA OBRIGADA A DAR O TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS, O ATO ILÍCITO SE CONSUBSTANCIA NA NEGATIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER O CUSTEIO DO TRATAMENTO, SUBMETENDO A PARTE A UMA VERDADEIRA
VIA CRUCIS
PARA CONSEGUIR REALIZÁ-LO, O QUE INCLUI A INVESTIDA EM SEDE ADMINISTRATIVA ATÉ A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO JUDICIAL. COM EFEITO, A NEGATIVA CAUSOU ANGÚSTIA À AUTORA, CONSIDERANDO SEU QUADRO CLÍNICO, E QUE, MESMO PAGANDO UM PLANO DE SAÚDE, QUE SE SABE TER VALORES CONSIDERÁVEIS, TEVE QUE SE PREOCUPAR COM O RISCO DE O EXAME NÃO SER COBERTO. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDE QUE “
a
recusa indevida pelo plano de saúde à cobertura de procedimento/tratamento médico
necessário à recuperação do segurado, ainda que fundada em cláusula contratual, por se mostrar abusiva, c
aracteriza dano moral in re ipsa
, prescindindo da comprovação do prejuízo.
” (STJ -
AgInt no AREsp 996042 / MG, Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe 09/02/2017). ASSIM, NA NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO, O DANO MORAL É PRESUMIDO, EM RAZÃO DA MEDIDA ABUSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE PODER AGRAVAR NÃO SÓ A SITUAÇÃO FÍSICA DO PACIENTE, COMO TAMBÉM SUA CONDIÇÃO PSICOLÓGICA. COM EFEITO, É PRESUMIDA A ANGÚSTIA E A DOR DA PACIENTE QUE, MESMO PAGANDO UM ALTO CUSTO MENSAL DE PLANO DE SAÚDE, E SE FIANDO NA COBERTURA, DEPARA-SE COM A RECUSA NO MOMENTO EM QUE MAIS PRECISA, OU SEJA, EM CONTEXTO DE PURA VULNERABILIDADE. DESSE MODO, TAMBÉM NESTE PONTO DEVE SER IMPROVIDO O RECURSO INOMINADO, DEVENDO SER MANTIDA A SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSIM, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO E AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO E A FINALIDADE EDUCATIVA E PREVENTIVA DA CONDENAÇÃO, DEVEM SER MANTIDOS OS DANOS MORAIS FIXADOS NA SENTENÇA EM R$ 5.000,00. NESSE PONTO, NOVAMENTE, NÃO DEVE SER PROVIDO O RECURSO. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
”.
(8).
EM FACE DO EXPOSTO,

CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO A SENTENÇA INTOCADA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI N. 9.099/95. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL DA AUTORA EM SEDE RECURSAL. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)